Tribunal: TJDFT
Processo: 0002401-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002401-36.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA CARMO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Provas. Laudo pericial preliminar. Acordo de não persecução penal 1 - Laudo pericial preliminar que descreve a droga apreendida e conclui que se trata de substância entorpecente, classificando-a pela sua natureza e quantidade, é suficiente para demonstrar a materialidade e para amparar o decreto condenatório, sobretudo se corroborado pelos demais elementos de prova. 2 - Não se encaminha os autos ao Ministério Público para que ofereça acordo de não persecução penal, máxime se não presentes os requisitos para tanto e o órgão superior, nos termos do art. 28-A, § 14o, do CPP, negou a propositura do referido acordo. 3 – Apelação não provida. A recorrente aponta violação aos artigos 386, inciso III e 158, caput, ambos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o laudo pericial provisório é insuficiente para constatar a materialidade da infração penal que lhe foi imputada, sendo necessário para tanto a realização de laudo toxicológico para definir a substância apreendida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que ser refere à alegada contrariedade aos artigos 386, inciso III, e 158, caput, ambos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003